Tribunal: TJES
Processo: 0002332-53.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002332-53.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANALES MINERACAO E INDUSTRIA LTDA

APELADO: GARUVA ABRASIVOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM PROTESTO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE POR MEIO DE JUNTADA DE NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA DO RECEBEDOR DAS MERCADORIAS. EXCLUÍDAS DUPLICATAS CUJAS NOTAS FISCAIS RESPECTIVAS NÃO COMPROVAM O NEGÓCIO RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A duplicata sem aceite expresso ou presumido, desacompanhada da nota fiscal do serviço, de protesto ou de documento capaz de comprovar a prestação dos serviços, não é apta a embasar o pleito monitório.

2. Independentemente da revelia, cujos efeitos são de presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, deve ser analisada se há prova do negócio jurídico subjacente que ensejou a emissão das duplicatas mercantis sem aceite e também não protestadas.

3. Analisando a documentação juntada à inicial, identifica-se que todas as duplicatas estão acompanhadas de notas fiscais respectivas, as quais, por sua vez, constam a assinatura do recebedor das mercadorias, algumas inclusive com o carimbo da pessoa jurídica devedora, corroborando a existência do negócio jurídico subjacente relativa à maioria dos títulos, salvo aqueles relativos às notas fiscais nº 23.602 – fl. 31, nº 23.772 – fl. 42, nº 24.574 – fl. 82, nº 24.870 – fl. 106, nº 24.993 -fl. 118, nº 25.893 – fl. 170, que não comprovam a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, diante da ausência da assinatura do recebedor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

GRANALES MINERAÇÃO E IND
Ú
STRIA LTDA.
EPP
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação monitória movida por

GARUVA ABRASIVOS LTDA.
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a requerida a pagar a quantia de R$ 358.996,25 (trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), atualizada a partir da emissão do título e com juros legais dede a primeira apresentação da cártula, além das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que é relativa a presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte requerente, no caso de revelia, e que cabia a ela comprovar o fato constitutivo do seu direito, no entanto, requereu o julgamento antecipado da lide.

Aduz que foram apresentadas duplicatas sem aceite e sem protesto, bem como notas fiscais sem a comprovação do recebimento das mercadorias (fls. 31, 42, 82, 106, 118 e 170).

Intimada, a apelada ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, assinalando que comprovou a entrega das mercadorias no destino, tendo emitido duplicatas representativas das notas fiscais respectivas.

Primeiramente, registra-se que, embora citada, a requerida/apelante não opôs embargos à ação monitória, que, a pedido da requerente/apelada, foi julgada antecipadamente, admitindo-se como suficientes os documentos juntados às fls. 14/200, e constituindo-se de pleno direito os títulos juntados à inicial.

Segundo já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“os efeitos da revelia (presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na hipótese em que o réu, citado para apresentar contestação, queda-se inerte) são relativos e não conduzem necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos, devendo o juiz atentar-se para os elementos probatórios presentes nos autos, formando livremente sua convicção, para, só então, decidir pela procedência ou improcedência do pedido”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.370.373/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 17/2/2016).

Também de acordo com o STJ, no caso de duplicada não aceita,
“
torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais”

(AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Isso porque a
“lei das duplicatas confere exigibilidade a esses títulos, ainda que sem aceite, desde que estejam acompanhados de documentos hábeis que comprovem a entrega e o recebimento das mercadorias”
(AREsp n. 2.174.597, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/08/2023).

A Corte da Cidadania ainda admite que o
"protesto sem impugnação faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, razão pela qual a duplicata sem aceite e protestada pode servir à instauração do procedimento monitório."
(REsp 247.342/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2000, DJ 22/5/2000, p. 118; (AgInt no AREsp n. 1.441.446/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 6/12/2019).

Esta Corte já firmou o entendimento no sentido de que a duplicata sem aceite expresso ou presumido, desacompanhada da nota fiscal do serviço, de protesto ou de documento capaz de comprovar a prestação dos serviços, não é apta a embasar o pleito monitório (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160354254, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020).

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –DUPLICATA NÃO PROTESTADA E SEM ACEITE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À SUA EMISSÃO – AUSÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A duplicata sem aceite e não protestada, se não acompanhada dos comprovantes de entrega das mercadorias ou da prestação do serviço, não constitui documento apto a embasar a ação monitória. 2. Inexistindo comprovação, ainda que indiciária, da validade da cobrança formulada mediante procedimento monitório, a improcedência é medida que se impõe. 3.Apelação improvida. (TJES, Classe: Apelação, 030130092411, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/10/2016, Data da Publicação no Diário: 24/10/2016)

AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A duplicata sem aceite, se não acompanhada dos comprovantes de entrega das mercadorias, não constitui documento exigível. Assim, não estando provado o crédito, deve o demandante arcar com a improcedência da ação. 2. A contradição suscetível de ser reparada por embargos de declaração, é a que se instala entre os próprios termos da decisão embargada. Sendo assim, inexistindo contradições a serem corrigidas, incabível o provimento dos embargos. 3. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-EDcl-APL 0008731-47.2010.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/06/2013; DJES 05/07/2013)

Nesse contexto, independentemente da revelia, cujos efeitos são de presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, deve ser analisada se há prova do negócio jurídico subjacente que ensejou a emissão das duplicatas mercantis sem aceite e também não protestadas.

Analisando a documentação juntada à inicial, identifica-se que todas as duplicatas estão acompanhadas de notas fiscais respectivas, as quais, por sua vez, constam a assinatura do recebedor das mercadorias ali descritas, algumas inclusive com o carimbo da pessoa jurídica devedora, corroborando a existência do negócio jurídico subjacente relativa à maioria dos títulos, salvo aqueles relativos às notas fiscais nº 23.602 – fl. 31, nº 23.772 – fl. 42, nº 24.574 – fl. 82, nº 24.870 – fl. 106, nº 24.993 -fl. 118, nº 25.893 – fl. 170.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada, a fim de acolher em parte a pretensão autoral, devendo ser expurgados os valores das duplicatas, sem aceite e sem protesto, relacionadas às notas fiscais nº 23.602 – fl. 31, nº 23.772 – fl. 42, nº 24.574 – fl. 82, nº 24.870 – fl. 106, nº 24.993 -fl. 118, nº 25.893 – fl. 170, que não comprovam a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, diante da ausência da assinatura do recebedor.

Considerando que a apelada decaiu de parte mínima do pedido, mantém-se os ônus sucumbenciais tal como fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença objurgada, a fim de acolher em parte a pretensão autoral, devendo ser expurgados os valores das duplicatas, sem aceite e sem protesto, relacionadas às notas fiscais nº 23.602 – fl. 31, nº 23.772 – fl. 42, nº 24.574 – fl. 82, nº 24.870 – fl. 106, nº 24.993 -fl. 118, nº 25.893 – fl. 170, que não comprovam a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, diante da ausência da assinatura do recebedor.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.